Tribunal: STF
Processo: RE 79170
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-06-10
Data de publicação: 1975-06-10

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. HONORARIOS DE ADVOGADO. EXECUÇÃO PARA SUA
PERCEPÇÃO. VARIANDO ELES, SEGUNDO O CONTRATO, COM O VALOR APURADO
AFINAL NA AÇÃO PRINCIPAL, CERTO O REFORCO DA PENHORA, QUANDO COM
ESSE PROCEDER, SE ATENDERIA A REALIDADE DA PRETENSAO. II.
INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA RESCISÓRIA, POR ISSO JULGADA
IMPROCEDENTE, INTERPRETADOS, RAZOAVELMENTE, OS TERMOS DO ARESTO
RESCINDENDO. III. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO, A MINGUA DE
SUAS PREMISSAS CONSTITUCIONAIS.